Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de ID 43178016 pois verifico que o feito comporta extinção. Trata-se de Execução de Título Judicial promovida pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual dos servidores relacionados na inicia, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, iniciada em 2007, com base em sentença que, no bojo do Mandado de Segurança no 7253/97, reconheceu aos exequentes direito à vantagem remuneratória (benefício alimentação) que compõe os valores exequendos. A decisão de ID 34128786 rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e: i) homologou os cálculos da Contadoria Judicial de IDs 32504490, 32504491 e 32504492; ii) determinou a transferência dos valores incontroversos depositados nos autos em favor do exequente; iii) determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor Complementar em relação ao requisitório de ID 15585048, pág. 40; iv) determinou a expedição de Precatório Complementar em relação ao PCT no 0004370-26.2018.8.07.0000 (ID 12668146, p. 1) (Donisete José Pereira, Edésio Lima e Edézio Vital Fonseca); determinou a expedição de Precatório Retificador em relação ao PCT no 0004370-26.2018.8.07.0000, em favor de Donizete Batista dos Passos. Foram expedidos os alvarás de levantamento nos IDs 34319897 ao 34340271. As Requisições de Pequeno Valor – RPV foram expedidas nos IDs 38555418 ao 38582377, com a intimação do Distrito Federal para pagamento no prazo de dois meses mediante depósito judicial vinculado aos presentes autos. O Distrito Federal informou, por meio da petição de ID 42918883, que realizou depósitos dos valores devidamente atualizados referente ao adimplemento das RPVs constantes da planilha de ID 42918884, cuja expedição e pagamento foram determinados por meio dos ofícios supracitados, requerendo a extinção da presente requisição. Intimada, a exequente apresentou manifestação por meio da petição de ID 43153233, na qual concordou com os cálculos, com os valores depositados e requereu a expedição de ofício à instituição financeira para que realize a transferência para a conta bancária indicada no petitório. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; Compulsando os autos, verifica-se que as questões pendentes na presente Execução foram resolvidas por meio da decisão de ID 34128786. Foram expedidos os alvarás de levantamento de IDs 34319897 ao 34340271, bem como as Requisições de Pequeno Valor de IDs 38555418 ao 38582377. O Distrito Federal noticiou a realização do depósito dos valores pendentes (ID 42918885, pág. 19) e requereu a extinção da execução. O exequente manifestou concordância com os cálculos e com os valores depositados pelo Distrito Federal no ID 42918885, pág. 19. Assim, verificado que houve a adimplemento do débito exequendo, com a manifestação expressa de concordância do exequente, a presente Execução deve ser extinta em razão do pagamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Ausentes as custas ante a isenção legal. Sem incidência de honorários advocatícios. Precluso, à Secretaria para oficiar o banco determinando a transferência dos valores depositados pelo Distrito Federal no ID 42918885, pág. 19, para a conta bancária indicada pelos exequentes no ID 43153233. Após, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2023 15:55:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador